Tribunal: TJMT
Processo: 1020847-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020847-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUAN PINHEIRO BARBOSA - CPF: 061.637.871-88 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARCAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FIANÇA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DISPENSA DO VALOR, NA FORMA DO ART. 325, § 1o, DO CPP. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de réu preso, objetivando a revogação da medida cautelar de fiança imposta pelo Juízo de origem como condição para concessão da liberdade provisória. A defesa sustenta que o paciente permanece preso por não possuir condições financeiras de arcar com o valor arbitrado, o que violaria os princípios da proporcionalidade e da legalidade. A liminar foi deferida para revogar a aplicação da fiança, mantendo-se as demais cautelares alternativas fixadas na origem, para fins de restabelecer a liberdade do paciente.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se a manutenção da fiança como condição para a liberdade provisória, diante da hipossuficiência do paciente, caracteriza constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem de
Habeas Corpus
.

III. Razões de decidir:

1. A imposição de fiança deve observar a condição econômica do réu, nos termos do art. 325, § 1o, I, do CPP, sendo ilegítima quando fixada em patamar incompatível com a renda declarada e a ausência de patrimônio.

2. Conquanto
“a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deva ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo de origem, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos (...)”
(HC 1028349-13.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024), o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, admitindo-se, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido.

3. A dispensa do pagamento da fiança encontra respaldo nos artigos 325, § 1o, I, e 350 do CPP, especialmente diante da ausência de elementos que apontem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

4. As medidas cautelares diversas da prisão já aplicadas pelo Juízo de origem demonstram suficiência para assegurar o regular trâmite do feito, sendo desnecessária a manutenção da fiança imposta ao paciente.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
“1. A fiança não pode ser mantida como condição de liberdade provisória quando evidenciada nos autos a hipossuficiência do paciente. 2. A imposição de medida cautelar incompatível com a condição econômica do réu caracteriza constrangimento ilegal à sua liberdade. 3. A revogação da fiança é cabível quando ausentes os requisitos do art. 312, do CPP e suficientes as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, do CPP”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 312, 319, 325, § 1o, I, e 350, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
- AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 09/02/2021.
TJMT
– N.U 1028349-13.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024; N.U 1018916-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/07/2025; N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2025; N.U 1000084-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
LUAN PINHEIRO BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1007124-51.2025.8.11.0004, em sede de audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, conforme decisão que se vê no Id. 295626351 – p. 55-58.

A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/06/2025 por ter praticado, em tese, o crime descrito no art. 155, do CP (furto), sendo que em audiência de custódia, não vislumbrando os requisitos do art. 312, do CPP, o Juízo de origem concedeu-lhe a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança.

Sustenta que o paciente se encontra desempregado e permanece segregado há 6 (seis) dias apenas e tão somente por não conseguir pagar a fiança que lhe foi arbitrada no valor de 1 (um) salário mínimo.

Salienta que o paciente faz “bicos” como servente de pedreiro e sua genitora também se encontra desempregada, o que evidencia a falta de condições de saldar o valor da fiança sem prejuízo de seu sustento próprio.

Com tais argumentos, requer a concessão da ordem liminar e posterior confirmação no mérito, no sentido de ser revogada a cautelar de fiança arbitrada nos autos.

Inicial instruída com a documentação de Ids. 295626351 a 295626354.

Liminar deferida (Id. 295882875).

Informações prestadas no Id. 296352367.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Élio Américo, opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar concedida (Id. 299406898).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Cinge-se a controvérsia à verificação da legalidade da medida cautelar de fiança imposta ao paciente
LUAN PINHEIRO BARBOSA
, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1007124-51.2025.8.11.0004, ao argumento de hipossuficiência financeira apresentado nesta impetração, considerando que o valor arbitrado se mostrou incompatível com sua condição econômica, tanto que permaneceu preso mesmo após a concessão de liberdade provisória condicionada ao pagamento da fiança.

A liminar foi concedida pelos seguintes fundamentos:

Na hipótese dos autos, o paciente foi surpreendido furtando fios elétricos (fios de cobre) de uma obra no Residencial Carvalho, em Barra do Garças (MT).

Preso em flagrante,
a autoridade policial concedeu-lhe fiança no valor de 1 (um) salário mínimo
(Id. 295626351 – p. 37-40).
Como não houve o pagamento para que o paciente se livrasse solto, ao ser submetido à audiência de custódia, o juízo plantonista homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade mediante fiança fixando o valor de 1 (um) salário mínimo, conforme se vê do trecho extraído abaixo:

Inexistentes os requisitos da prisão preventiva em relação ao(s) custodiado(s) LUAN PINHEIRO BARBOSA concedo-lhe(s) a LIBERDADE PROVISÓRIA com fiança
.

Fixo ainda medidas cautelares diversas da prisão
às quais o(s) implicado(s) deverá(ão) guardar observância, sob pena de revogação do benefício que lhe fora concedido, podendo ensejar decretação de sua prisão preventiva.

1) Manter seu endereço e contato telefônico atualizado nos autos;

2) Comparecer a todos os atos processuais;

3) Não se envolver em infrações criminais;

4) Não se aproximar do local em que foi preso.

5) Recolhimento de fiança no valor de 1 (um) salário mínimo.

Comprovado nos autos o recolhimento da fiança, desde já, autorizo a expedição do respectivo ALVARÁ DE SOLTURA
. (grifos meus) (Id. 295626351 – p. 55-58).

Ocorre que o valor arbitrado na custodia é o mesmo que foi arbitrado em sede policial, e que o paciente não conseguiu adimplir para livrar-se solto
.

Registre-se que
eventual dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica, o que, no caso, permite-se o afastamento já que o próprio paciente declarou que vive em situação de rua e se encontra desempregado
, quando de seu depoimento à autoridade policial (Id. 295626351 – p. 43-44).

Já se decidiu que
afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória
(AgRg no HC n. 582.581/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 09/02/2021, DJe de 18/02/2021).

Conquanto
a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos (...)
(HC 1028349-13.2023.8.11.0000 – Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. em 23/01/2024), o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, a princípio, que este não dispõe da quantia fixada para usufruir da almejada liberdade provisória, o que a meu ver admite, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido conforme preceitua o art. 325, § 1o, I, do CPP:

Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

(...).

§ 1o.

Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser
:

I -
dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços) ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes. (grifos meus).

Dispõe o art. 350, do CPP:

Art. 350. Nos casos em que couber fiança,
o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória
, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso. (grifos meus).

A propósito, perfilhando esse entendimento:

HABEAS CORPUS
- EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA - PEDIDO DE DISPENSA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PACIENTE DESEMPREGADO - REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - JULGADOS DO STJ E TJMT - FIANÇA DISPENSADA - ORDEM CONCEDIDA.

“[...] o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie,
o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida
[...]” (STJ, HC n° 547.948/DF). Ordem concedida para dispensar o paciente do recolhimento de fiança, mantidas as demais medidas cautelares. (N.U 1001698-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJe de 08/03/2024) (grifos meus).

Diante desse quadro, na hipótese dos autos,
entendo viável a dispensa da fiança arbitrada na origem [1 (um) salário mínimo], permanecendo ele com as obrigações diversas fixadas na origem (itens 1 a 4 da decisão prolatada em sede de custódia), sem prejuízo de outras que o juízo entender pertinentes
.

Ante o exposto,
DEFIRO
a liminar vindicada em favor de
Luan Pinheiro Barbosa
com a finalidade de
REVOGAR A APLICAÇÃO DA FIANÇA
, nos termos dos arts. 325, § 1o, I e 350, do CPP.

Delega-se ao Juízo de origem a responsabilidade pela expedição do Alvará de Soltura em favor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. (grifos meus)
(Id. 295882875).

A questão não encontra dissonância na jurisprudência deste Sodalício. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso em flagrante acusado de furto qualificado. Em audiência de custódia, foi concedida liberdade provisória, condicionada ao pagamento de fiança. O paciente, em razão de sua hipossuficiência financeira, não conseguiu pagar a fiança, mesmo após redução do valor, permanecendo custodiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em discutir a possibilidade de dispensa do pagamento da fiança, considerando a condição de hipossuficiência do paciente, que não possui recursos financeiros para cumprir com o valor estipulado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Código de Processo Penal, em seu artigo 350, prevê a possibilidade de concessão de liberdade provisória sem a imposição de fiança aos presos economicamente hipossuficientes
. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a manutenção da prisão exclusivamente por não pagamento da fiança configura constrangimento ilegal, especialmente quando demonstrada a hipossuficiência do acusado
. 5. A Constituição Federal assegura que ninguém será mantido preso quando a liberdade provisória for admissível, com ou sem fiança, não podendo a prisão ocorrer por simples inadimplemento de fiança. 6.
A hipossuficiência do paciente ficou demonstrada pela sua assistência pela Defensoria Pública
, sua renda mensal inferior ao valor da fiança
e sua impossibilidade de arcar com o pagamento sem prejuízo do próprio sustento
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido de
habeas corpus
concedido para dispensar o pagamento da fiança, mantendo-se as demais medidas cautelares. (...). (N.U 1018916-14.2025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 11/07/
2025
, Publicado no DJE 11/07/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA COMPROVADA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS DECLARAÇÕES
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. (...). III. Razões de decidir 3.
A legislação processual penal prevê a dispensa da fiança em caso de hipossuficiência econômica do réu, conforme os arts. 325, § 1o, I, e 350 do CPP
. 4. A declaração de hipossuficiência, quando não impugnada por elementos concretos, goza de presunção relativa de veracidade (iuris tantum), nos termos da sistemática processual e do art. 99, § 3o, do CPC. (...). 6.
A fixação de fiança sem análise concreta da condição econômica do réu desvirtua a finalidade das medidas cautelares diversas da prisão
, em afronta ao disposto no art. 319, VIII, do CPP. 7.
A prisão somente é cabível como exceção, desde que preenchidos os requisitos legais (arts. 312 e 313 do CPP), não sendo legítima a manutenção do cárcere em razão exclusiva da falta de pagamento de fiança por hipossuficiente
. 8.
A jurisprudência do TJMT reconhece a ilegalidade da exigência de fiança em hipóteses análogas
. IV. Dispositivo 9. Ordem concedida. (...). (N.U 1013552-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/
2025
, Publicado no DJE 16/05/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. AMEAÇA.
LIBERDADE PROVISÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA
.
ORDEM CONCEDIDA
. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente mediante o recolhimento de fiança. 2.
Fatos relevantes
: (i)
paciente preso em flagrante
pelo delito de ameaça; (ii)
concedida a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança
arbitrada no valor de R$ R$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais); (iii) paciente que exerce o ofício de açougueiro, auferindo renda mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), além de
que permaneceu segregado até a concessão da medida liminar que dispensou o pagamento da fiança
. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
Demonstrada a hipossuficiência do paciente, impõe-se a dispensa do pagamento de fiança, na forma dos artigos 325, § 1o, e 350, ambos do Código de Processo Penal
. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem de
habeas corpus
concedida. (N.U 1000084-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 14/02/
2025
, Publicado no DJE 14/02/
2025
) (grifos meus).

Para o deslinde do mérito deste
Habeas Corpus
, constato que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a concessão da medida liminar, não havendo notícia de fato superveniente ou alteração jurídica relevante que justifique, de forma razoável, a sua revogação.

As informações prestadas pelo Juízo de origem corroboram a correção da decisão prolatada em sede liminar, limitando-se a confirmar a regularidade da custódia processual e da liberdade provisória condicionada, sem trazer elementos capazes de infirmar a alegada hipossuficiência do paciente.

Mantém-se, portanto, incólume o fundamento central da medida liminar, qual seja, a desproporcionalidade da imposição de fiança em valor incompatível com a condição econômica do paciente, o que configura flagrante constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção.

Consoante já consignado, o fato de ser possibilitada a liberdade mediante fiança e o paciente ainda permanecer segregado indica, que este não dispõe da quantia fixada (no caso 1 salário mínimo) para usufruir da almejada liberdade provisória, o que a meu ver admite, de forma excepcional, a dispensa do valor estabelecido legitima a dispensa da fiança, nos moldes previstos pelos arts. 325, § 1o, I, e 350, ambos do CPP.

Portanto, presume-se a hipossuficiência do paciente, já que este declarou viver em situação de rua e se encontra desempregado, quando de seu depoimento à autoridade policial (Id. 295626351 – p. 43-44).

Outrossim, a própria autoridade coatora, ao conceder liberdade provisória, reconheceu a inexistência dos requisitos previstos no art. 312, do CPP, o que reforça a desnecessidade da medida constritiva imposta a título de garantia da instrução ou da ordem pública.

Dessa forma, diante da estabilidade do quadro fático e jurídico, e ausente qualquer motivo plausível que autorize a revogação da providência liminar, impõe-se a confirmação da ordem deferida, como forma de assegurar os direitos fundamentais do paciente no curso da persecução penal.

Ante o exposto
CONCEDO A ORDEM
impetrada em favor de
Luan Pinheiro Barbosa
, para conceder-lhe a liberdade provisória, mediante o cumprimento das cautelares fixadas pelo juízo de origem, conforme decisão que deferiu pleito liminar (Id. 295882875), a qual se ratifica, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025